Tribunal: TJBA
Processo: 8072650-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 an

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072650-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: PAULO TAKEAKI HAMAJI

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO CEZAR SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 63 DO CPC COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 14.879/2024. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S/A (antiga Petrobras Distribuidora S/A), contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença da ação monitória nº 8085967-58.2020.8.05.0001, que declinou da competência da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA para a Comarca de Lauro de Freitas/BA, sob o fundamento de abusividade da cláusula de eleição de foro à luz da nova redação do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado entre as partes, especialmente quanto à possibilidade de sua desconsideração de ofício na fase de cumprimento de sentença, à luz da alteração legislativa superveniente ao trânsito em julgado, e em face do princípio da perpetuação da competência.

III. Razões de decidir
3. A competência relativa é fixada no momento da distribuição da ação, conforme estabelece o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo hipóteses de competência absoluta.
4. A cláusula de eleição de foro consta expressamente do contrato de franquia firmado entre as partes, não tendo sido impugnada tempestivamente, o que atrai a regra do art. 65 do CPC, impedindo a modificação de competência sem iniciativa da parte interessada.
5. A decisão agravada afronta os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da estabilidade da jurisdição, ao desconsiderar cláusula válida e a coisa julgada formada na fase de conhecimento.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o declínio de competência após sentença com trânsito em julgado, sem provocação da parte, é medida vedada, por violar a perpetuatio jurisdictionis e o devido processo legal.
7. A cláusula contratual não revelou qualquer traço de abusividade concreta que justificasse sua ineficácia, sendo incabível sua invalidação ex officio sem análise de ônus excessivo ou vício de vontade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, é vedada a modificação da competência territorial relativa, salvo nas hipóteses legais de alteração da competência absoluta.
2. A cláusula de eleição de foro é válida quando pactuada entre partes capazes, não sendo possível sua desconsideração de ofício na fase de cumprimento de sentença sem impugnação oportuna ou demonstração de abusividade concreta.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 43, 63, §3º, 65.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Conflito de competência cível: 00326766420248260000 Franco da Rocha, Relator.: Heraldo de Oliveira; Data de Publicação: 06/11/2024.TJ-RO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08135876720238220000, Relator.: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 18/10/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8123456-00.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
VIBRA ENERGIA S/A
e parte recorrida
PAULO TAKEAKI HAMAJI – ME
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator